Tribunal: TJDFT
Processo: 0742409-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver contradição no acórdão prolatado, sob o argumento de que a representação processual da sua filha Gabrielle foi regularizada nos autos e, portanto, ela seria parte legítima para pleitear a indenização por dano moral.
5. A Embargada não apresentou contrarrazões, consoante certificado no Id n. 55825478.
6. Da análise dos autos, constata-se que houve equívoco no despacho que determinou a regularização processual da Embargante Gabrielle, haja vista que na peça recursal, a qual não se sujeita à emenda, consta no polo ativo apenas o Embargante. No entanto, o acórdão atacado não padece de qualquer vício, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.
7. Recurso conhecido. Não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.